Tribunal: TJBA
Processo: 8036886-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036886-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR CARYBE Advogado(s): DANIEL CAMERA JORGE APELADO: MADALENA MARA MAGALHAES MATOS e outros Advogado(s):RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 618 DO CC/02. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. Em razão de o CDC não estabelecer um prazo prescricional específico para o inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002. Este prazo é utilizado para regular as pretensões fundadas no inadimplemento contratual, como é o caso dos vícios de construção detectados após a entrega do imóvel. No caso de ocorrência de vícios ocultos, o STJ estabeleceu que se aplica o prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do CC/02 com relação à pretensão de indenização. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8036886-72.2022.8.05.0001, sendo Apelante o Condomínio Residencial Solar Carybe e Apelados Madalena Magalhães Matos e Diego Alejandro Rey, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator